Tribunal: STF
Processo: ARE 1514959
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 59):



    AGRAVO INTERNO. Interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à Revisão Criminal. Alegava-se incompetência absoluta da 1ª Vara Criminal de Niterói. Alega-se violência de gênero. Agravo interno que reitera os fundamentos e pedidos trazidos na inicial da Revisão. Demonstração de insatisfação com a rejeição liminar da Revisão Criminal. Agravo Interno desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, João Marcos Teixeira, foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática os crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c 226, II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal) e estupro (art. 213, § 1º, c/c art. 226, na forma do artigo 71, do Código Penal).



    Após o trânsito em julgado da condenação, o recorrente ajuizou Revisão Criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que foi rejeitada liminarmente pela Desembargadora relatora (Doc. 11), em decisão confirmada pela colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Interno (Doc. 59).



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando contrariedade do art. 5º, LVII da Constituição Federal. (Doc. 91)



    Nas razões recursais, aduz que “na fundamentação da petição inicial da revisão criminal, foi demonstrado que o juízo de origem e o Tribunal de segunda instância conferiram aos depoimentos das testemunhas, ao laudo de exame de corpo de delito e conjunção carnal e ao laudo do NACA conteúdo distinto do que efetivamente possuem, valorando essas provas de maneira evidentemente contrária à suas evidências.” 



    Enfatiza que “a evidência dos autos apresentou conclusões totalmente contrárias às constantes da sentença e do acórdão supracitados.”



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que “[...] não se depreende o necessário e indispensável prequestionamento do artigo constitucional apontado como violado”. (Doc. 123)



    No Agravo interposto, o recorrente refuta a incidência do óbice processual apontado. (Doc. 139)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 91):



    IV) DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: ARTIGO 5º, LVII, DA CF 



    27) Nos termos do artigo 1.035, § 1º, do CPC, para que seja reconhecida a repercussão geral, a questão constitucional suscitada deverá: i) ser relevante do ponto de vista político, jurídico, social ou econômico; e ii) ultrapassar (transcender) os interesses subjetivos do processo (das partes). 



    28) No presente caso, a matéria é relevante do ponto de vista jurídico, pois assegura que, embora nos crimes contra a dignidade sexual de menores a palavra da vítima tenha uma relevância especial para o oferecimento e o recebimento da denúncia, a prolação de uma sentença condenatória exige a corroboração dessa declaração com outros elementos probatórios. 



    29) Além disso, assegura que, não havendo qualquer outro elemento probatório, o princípio da não culpabilidade (art. 5º, LVII, CF) não sofre qualquer abalo, não se podendo falar em insuficiência probatória para a absolvição, mas sim em prova de que o acusado não praticou os fatos imputados, como é o caso do Recorrente. 



    30) Por outro lado, é relevante do ponto de vista social, pois fortalece a segurança jurídica, garantia constitucional insculpida no artigo 5º, caput, da CF, e confere credibilidade ao sistema de justiça criminal, ao demonstrar que todos os cidadãos terão os seus direitos assegurados e que as normas legais que dispõe sobre sanções criminais serão respeitadas em seus limites constitucionais, convencionais e legais 



    31) Pelo exposto, é inequívoca a transcendência, da presente matéria, aos interesses subjetivos do processo, haja vista a importância que a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade possui para a sociedade e para o fortalecimento do Estado Constitucional e Humanista de Direito2 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro rechaçou a tese defensiva e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 59): 



    Por fim, incabível o pedido de absolvição. Como já registrado, o Acórdão examinou as provas constantes dos autos.



    O relato dos fatos apresentado pela vítima mostrou-se coerente e harmônico quanto à sua essência, nas oportunidades em que foi ouvida, tendo sido corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos nas fases inquisitiva e judicial, bem como pelos relatórios e pareceres elaborados pela escola em que estudava e pelo Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Maus Tratos - NACA/Niterói. 



    É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, "em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado" (AgRg no REsp 1774080/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 15/2/2019). 



    As peças que compunham o caderno probatório convergiam no sentido de apontar a autoria e a materialidade do delito de estupro tratado nos autos, e daí autorizava a condenação, confirmada em segundo grau de jurisdição e no Superior Tribunal de Justiça. 



    Registre-se, mais uma vez, a necessidade de se consignar que, em sede de revisão criminal, “para que seja justificado seu ajuizamento, é necessário demonstrar a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório” (STJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª T., AgR no REsp 1928998/SP, julg. em 24.08.2021). 



    Não logrando o agravante contrariar a fundamentação da decisão que rejeitou liminarmente a Revisão Criminal proposta, nega-se provimento ao agravo interno interposto. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c 226, II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal) e estupro (art. 213, § 1º, c/c art. 226, na forma do artigo 71, do Código Penal)



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente